Tribunal: TJDFT
Processo: 0709165-31.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRELIMINARES REJEITADAS. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DÍVIDA INEXIGÍVEL. DESVIO PRODUTIVO NÃO COMPROVADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Das preliminares de incompetência e de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento, podendo indeferir as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias. O processo se encontra instruído com documentos suficientes para o julgamento do seu mérito, não havendo complexidade ou necessidade de dilação probatória. Preliminares rejeitadas.
2. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Ainda, nos termos da Súmula no 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
3. O contexto probatório evidenciou que as compras realizadas por meio do cartão de crédito do correntista estão totalmente fora do seu padrão de uso e consumo, e, mesmo assim, o cartão de crédito não foi bloqueado por motivo de segurança. Nota-se que todas a operações foram efetuadas no mesmo estabelecimento comercial, na mesma data, incomum ao perfil de consumo do autor, evidenciando a prática de fraude.
4. A utilização do cartão de crédito com chip e senha, por si só, não afasta o risco de fraude, porque a presunção de segurança das operações realizadas com cartões de crédito que possuam chip não é absoluta e caberia ao banco demonstrar, por meios de prova à sua disposição, a ausência de sua responsabilidade. Entretanto, o banco não acostou aos autos documento que comprovasse a culpa exclusiva do consumidor, portanto não se desincumbiu de demonstrar a existência de fato extintivo do direito dos autos (art. 373, II, CPC), de modo que está caracterizada a responsabilidade objetiva do fornecedor quanto à falha na prestação do serviço, devendo ser declaradas inexigíveis as dívidas contraídas mediante fraude.
5. O pedido de dano moral formulado na inicial está fundamentado no desvio produtivo do consumidor para resolver a questão administrativamente. Todavia, não ficou comprovada nos autos a oneração indevida dos recursos produtivos ao ponto de ensejar ao consumidor um relevante ônus produtivo indesejado, notadamente porque as reclamações ofertadas ao fornecedor do serviço e o registro de ocorrência policial não são suficientes para caracterizar a perda significativa de tempo. Demais, os dissabores vivenciados pelo autor decorreram de fraude de terceiro, da qual o banco recorrente também foi vítima. No tocante à alegação de que o nome do consumidor foi inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, trata-se de inovação recursal que não pode ser conhecida por esta Turma Recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
6. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Autor beneficiário da justiça gratuita. Custas já recolhidas pelo Réu. Sem honorários, diante da sucumbência recíproca.